Tribunal: TJES
Processo: 5017014-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017014-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDEVALDO HENRIQUE MEDANI

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., ao acolher parcialmente embargos de declaração, homologou a desistência do pedido de lucros cessantes e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do pedido objeto da desistência (R$ 500.000,00). O agravante sustenta ausência de cabimento da verba honorária e, subsidiariamente, excesso no percentual arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios pela desistência parcial de pedido após a citação e apresentação de contestação; (ii) verificar se o percentual fixado em 10% sobre o valor do pedido desistido mostra-se excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 90, § 1º, do CPC impõe ao autor que desiste parcialmente da ação, após a citação, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios proporcionais ao pedido objeto da desistência.

4.
A desistência formalizada após a citação e a contestação da parte ré configura hipótese de incidência do princípio da causalidade, uma vez que os patronos da parte adversa já tiveram de impugnar o pedido específico.

5.
O pedido de lucros cessantes foi quantificado pelo próprio autor em R$ 500.000,00, valor certo e determinado que constitui base de cálculo legítima para a fixação da verba honorária.

6.
A redução posterior do valor da causa não altera a base de cálculo do pedido desistido, pois não afasta o proveito econômico inicialmente atribuído à pretensão.

7.
O percentual de 10% corresponde ao mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não configurando exorbitância ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O autor que desiste de pedido após a citação e a contestação da parte ré responde pelo pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

2. O valor atribuído pelo autor ao pedido desistido constitui base de cálculo para os honorários de sucumbência, ainda que o valor da causa seja posteriormente retificado.

3. O percentual de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC, fixado sobre o valor do pedido desistido, não se revela excessivo por corresponder ao patamar mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 90, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.819.876/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.10.2021; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.217519-8/005, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 30.07.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0702.12.089003-4/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDEVALDO HENRIQUE MEDANI
contra decisão (Id n. 10598769) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela agravada para condenar a parte autora, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da desistência parcial da ação (pedido de lucros cessantes), fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido objeto da desistência, nos termos do art. 90, §1°, do CPC.

Em suas razões, Id n. 10598760, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
não cabe a condenação em honorários, pois a desistência do pedido de lucros cessantes não acarretou alteração no valor da causa, que já havia sido modificado antes da citação da parte ré;
ii)
o pedido de lucros cessantes não possuía valor mensurado no momento da desistência, razão pela qual não haveria base de cálculo para os honorários;
iii)
a alteração do valor da causa ocorreu antes da citação, sendo incabível a condenação em honorários advocatícios nessa fase processual; e
iv)
subsidiariamente, o percentual de 10% fixado é excessivo e desproporcional.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, reduzir o percentual fixado.

Decisão lançada no Id n. 12076342 indeferindo o pedido de efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões apresentadas por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. no Id n. 12709949, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDEVALDO HENRIQUE MEDANI
contra decisão (Id n. 52366664) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERACAO S.A.
, acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela agravada para condenar a parte autora, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da desistência parcial da ação (pedido de lucros cessantes), fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido objeto da desistência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Edevaldo Henrique Medani em face de Samarco Mineração S.A., Vale S/A e BHP Billiton Brasil LTDA.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que sofreu prejuízos em sua propriedade rural, utilizada para o cultivo de cacau, em decorrência da construção de uma barragem na Lagoa do Limão pela Samarco, como medida de contenção após o desastre ambiental da Barragem de Fundão.

Alega que a falta de manutenção da nova estrutura causou o alagamento de suas terras, tornando-as improdutivas. Pleiteou, originalmente, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 500.000,00), danos morais (R$ 1.000.000,00) e lucros cessantes (R$ 500.000,00).

No curso do processo, o autor emendou a inicial, retificando o valor da causa para R$ 500.000,00. Após a citação e apresentação de contestações, e mediante intimação para discriminar o valor da causa, o autor especificou a quantia de R$ 450.000,00 para danos materiais e R$ 50.000,00 para danos morais, formalizando, na mesma oportunidade (Id n. 37478556), a desistência do pedido de lucros cessantes.

A decisão agravada, ao julgar embargos de declaração opostos pela Samarco, integrou a decisão saneadora para homologar a desistência e condenar o autor/agravante ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor do pedido desistido, com base no art. 90, §1º, do CPC.

Em suas razões, Id n. 10598760, a parte agravante alega, em suma, que não seria cabível a condenação em honorários, pois a desistência não alterou o valor da causa, que já havia sido modificado antes da citação. Sustenta, ainda, que o pedido não possuía valor mensurado e que, de todo modo, o percentual fixado seria excessivo. Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão.

Contrarrazões apresentadas por SAMARCO MINERACAO S.A. no Id n. 12709949, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar o cabimento da condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da desistência de um dos pedidos formulados na inicial, após a citação e apresentação de defesa pela parte ré.

Por meio da decisão lançada no Id n. 12076342, o pedido liminar em sede recursal foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 12076342), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O artigo 90, § 1º, do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor sobre a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência em caso de desistência parcial da ação:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o agravante formulou, em sua petição inicial, pedido expresso de condenação da parte ré ao pagamento de lucros cessantes, quantificando-o no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A alegação recursal de que a desistência teria ocorrido antes da citação não se sustenta. Conforme se extrai da cronologia processual, a desistência do referido pedido somente foi formalizada na petição de Id n. 37478556, protocolada em 02/02/2024, ou seja, muito após a citação da agravada e a apresentação de sua respectiva contestação, na qual o pleito de lucros cessantes foi amplamente e especificamente impugnado.

Desse modo, a atuação dos patronos da parte agravada foi necessária para contestar a pretensão da qual o autor, posteriormente, desistiu. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo ou à necessidade de defesa sobre determinado ponto deve arcar com os ônus sucumbenciais correspondentes.

Igualmente infundada a tese de que o pedido não possuía valor mensurado. O próprio agravante, ao ajuizar a demanda, atribuiu-lhe o valor certo e determinado de R$ 500.000,00, sendo esta a legítima base de cálculo para a incidência dos honorários, nos exatos termos do § 1º do art. 90 do CPC. A posterior retificação genérica do valor da causa não tem o condão de desconstituir o valor econômico do pedido específico do qual se desistiu.

A respeito do tema, segue a orientação jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de Antônio Celso da Silva e outros, homologou a desistência da ação quanto ao réu Antônio Celso e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00. O agravante sustenta que a desistência foi anterior à contestação, inexistindo resistência à pretensão e, portanto, indevida a condenação em honorários. Requereu a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a imputação da verba aos litisconsortes Jairo Coutinho e Neide Teixeira Coutinho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando o autor desiste da ação após a citação, mas antes da apresentação da contestação; (ii) verificar se a responsabilidade por tal verba pode ser imputada subsidiariamente a outros litisconsortes que teriam dado causa à ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida do réu configura o início da relação jurídica processual e impõe ao citado a constituição de advogado e atuação no feito, sendo suficiente para ensejar a incidência do princípio da causalidade, nos termos do art. 90 do CPC.

A formalização da desistência antes da juntada da contestação não afasta a obrigação do autor quanto ao pagamento de honorários, pois a citação já havia imposto ônus processuais à parte adversa, inclusive com atuação efetiva em sua defesa.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ocorrida a citação, ainda que a desistência se dê antes da apresentação da contestação, subsiste a obrigação de arcar com honorários advocatícios (REsp 1.819. 876/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.10.2021).

A tentativa de transferir a responsabilidade pela verba honorária a outros litisconsortes exige apuração específica e contraditório prévio, o que não ocorreu, sendo incabível sua atribuição no momento processual atual, em que a extinção se deu apenas em relação a um dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O autor que desiste da ação após a citação válida do réu responde pelo pagamento de honorários advocatícios, ainda que a desistência ocorra antes da apresentação da contestação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.217519-8/005, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/07/2025, publicação da súmula em 01/08/2025).

Apelação cível - Ação de busca e apreensão - Desistência parcial - ônus sucumbenciais - aplicação do art. 90, § 1º, do Código de Processo Civil - Honorários de sucumbência - Fixação por equidade - Tema 1.076, dos recursos repetitivos do STJ - art. 85, do Código de Processo Civil - Critérios objetivos - Fixação sobre o proveito econômico - apelação a que se nega provimento - sentença integrada.

1. Decorre da aplicação do art. 90, § 1º, do Código de Processo Civil a condenação da parte, que desiste parcialmente da demanda, nos ônus de sucumbência de forma proporcional ao que desistiu.

2. O STJ fixou a tese no Tema 1.076 de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda.

3. Verificado erro material na sentença, consubstanciado na exclusão equivocada de veículo que foi de fato apreendido, de rigor a sua integração para excluir o referido veículo da lista de desistência e extinção sem resolução do mérito e, ato contínuo, determinar que a posse em relação a ele seja consolidada nas mãos do credor fiduciário. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.089003-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 13/02/2023)

Por fim, quanto ao percentual fixado, a decisão agravada arbitrou os honorários em 10% (dez por cento), que corresponde ao patamar mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo que se falar em exorbitância ou desproporcionalidade.

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau se mostra irretocável, pois aplicou corretamente a legislação vigente ao caso concreto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDEVALDO HENRIQUE MEDANI e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar